Tribunal: TJDFT
Processo: 0739583-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0739583-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, COM URGÊNCIA, apresente os cálculos referentes à superpreferência constitucional deferida à credora GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS na decisão de ID 21922604. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac